Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703346-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DONALD DANIEL CALZA, JOSE CARLOS CALZA, JOSE SEBASTIAO CALZA, ARMANDO JOSE CALZA, ZILDA MARIA CALZA DE MORAES, JAYME CALZA, MARIA ELIZA CALZA ALTOE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito em face do adimplemento do débito. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que delimita o valor necessário para a quitação do débito faz operar a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A mera divergência entre a planilha da contadoria judicial e os cálculos apresentados pelo devedor - quanto à forma de se apurar o valor devido - não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 313, 314, ambos do Código Civil, 489, §1o, inciso II, e 525, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões do seu inconformismo; b) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, entendendo que inexatidões materiais ou erros de cálculos não estão sujeitos à preclusão ou à coisa julgada. Sustenta que houve excesso de execução nos presentes autos. Reafirma que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF sob o no 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 313 e 314, ambos do Código Civil, 489, §1o, inciso II, e 525, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1931296/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que: (...) Cinge-se a controvérsia acerca de alegado erro material nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo juízo. A questão relativa ao erro material foi anteriormente levantada pela parte recorrente na petição de ID 27082963. Ato contínuo, o juízo de primeiro grau afastou o alegado e homologou os cálculos nos seguintes termos (ID 27082967) (...). Desta decisão, a parte apelante não apresentou qualquer irresignação. Posteriormente, com o trânsito em julgado do AGI n° 0709675-76.2020.8.07.0000, a parte autora requereu o levantamento dos valores depositados nos autos e a consequente extinção do feito pela satisfação da obrigação (ID 27082989). A parte ré/apelante, instada a se manifestar acerca do requerimento da parte autora (ID 27082991), deixou transcorrer em branco o prazo estipulado. Em seguida, o juízo extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão do adimplemento do débito, nos termos do artigo 924, inciso II cc artigo 513, ambos do CPC. (...)Assim, considerando que o apelante deixou fluir o prazo para manifestar sua irresignação com o decidido pelo magistrado, operou-se a preclusão temporal do ato, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Portanto, em que pese a insatisfação do recorrente quanto ao entendido pelo Juízo de origem acerca do valor devido, tem-se que a matéria não pode mais ser objeto de discussão, pois sedimentada pelo instituto da preclusão. Por fim, não há se falar que a questão trazida na apelação é de ordem pública, porquanto não se está diante de discussão acerca das condições da ação, prescrição ou qualquer matéria que deva ser conhecida de ofício pelo julgador. Trata-se, em verdade, de direito disponível, sujeito, portanto, à preclusão. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Ademais, a Corte Superior já entendeu que é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/11/2018). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1302181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/4/2019 e o AREsp 1927677 Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Além disso, em relação ao dissenso pretoriano relacionado, o recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Registre-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1813396/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27/8/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028